Tribunal: TJBA
Processo: 0171912-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0171912-09.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAZCA COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO LACINTRA

APELADO: Givel Representações Ltda

Advogado(s)
:
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

MBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA PELO STJ. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COM SUPRESSÃO DAS OMISSÕES QUE SE IMPÕE.

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA RÉ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA APLICAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DO FEITO, DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR FACE A QUITAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, NO QUE TANGE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, CONSTANTES DOS ADITIVOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA. FACULDADE CONFERIDA AO JULGADOR DE EMPRESTAR, AOS FATOS E FUNDAMENTOS INVOCADOS COMO CAUSA DE PEDIR, A ADEQUADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65. PREJUDICIAL DESACOLHIDA. MÉRITO. DIFERENÇA DE COMISSÕES. COBRANÇA RETROATIVA. RENÚNCIA TÁCITA. BOA FÉ OBJETIVA. ARTS. 113 E 422, CC. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. SUPRESSIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE
À
RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA COBRADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA 12ª, ITENS 2 E 3 DO CONTRATO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

V
i
stos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº
0171912-09.2007.8.05.0001
, em que é embargante
GIVEL REPRESENTAÇÕES LTDA e embargados NAZCA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MARCOS FERNANDO CARINHATO, SERGIO CARINHATO e JOSÉ DURVAL CARINHATO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NO MÉRITO, ACOLHER PARCIALMENTE
os

Embargos de Declaração
, pelas razões a seguir expendidas.